Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a causa de pedir é amparada exclusivamente na conduta do médico responsável pela cirurgia da qual supostamente decorreram os danos alegados, que não mantêm qualquer implicação com os serviços fornecidos pelo hospital, não se vislumbra, nem mesmo em estado de asserção, a pertinência subjetiva deste à demanda, especialmente porquanto a isso insuficiente, por si só, a circunstância de o procedimento haver sido realizado nas dependências do estabelecimento hospitalar.
2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.